Tribunal: TJBA
Processo: 0527025-25.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0527025-25.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO TORRES DULTRA e outros

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

APELADO: WANDIRA EDITH DO AMARAL VARJAO

Advogado(s)
:
FABIANA SANTIAGO SILVA, NILSON RIBEIRO DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DEFERIDO A UM DOS RECORRENTES. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA PROCEDENTE. REVELIA DO LOCATÁRIO. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATO REALIZADO POR CARTA COM AR. RECEBIMENTO POR TERCEIRO NO ENDEREÇO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. INVALIDADE DOS ATOS DEPENDENTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inicialmente, cumpre deferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por um dos apelantes, já que, de acordo com a documentação colacionada (id 10288322 e anexos), conseguiu demonstrar que não mais subsiste a sociedade da qual fazia parte, além do recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal.

2. Quanto ao mérito dos apelos, e
m primeiro lugar, ambos acionados tecem argumentos similares a respeito da nulidade do ato citatório do locatário.

3. Na espécie, nota-se que esta citação foi realizada pelos correios, através de carta com AR direcionada ao seu endereço comercial, sendo que a correspondência foi recebida e assinada por Rodrigo Cerqueira, pessoa diversa do remetente.

4. Todavia, considerando a natureza personalíssima do ato, tratando-se de pessoa física, o Código de Processo Civil, seja o de 1973, lei vigente à época, seja o atual de 2015, determina que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio citando, sendo admissível a recepção por representante ou preposto da empresa apenas quando direcionado à pessoa jurídica. Artigo 223 do CPC/73 (art. 248 do CPC/15).

5. Em caso recente e bastante similar, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto para anular o ato de citação do réu que teve a diligência realizada pelos correios, mas entregue a terceiro na empresa do qual figura como sócio (REsp. 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020).

6. Ao contrário do que ocorreu com o fiador, este, por mais que fosse considerada a invalidade da citação por edital, compareceu aos autos e apresentou contestação, razão pela qual não há prejuízo demonstrado a seu respeito e, por efeito, fica sem amparo a tese de nulidade neste aspecto.

7.
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e dar parcial provimento aos recursos, reconhecendo a nulidade da citação do réu
Luciano Torres Dultra e dos atos subsequentes praticados em decorrência deste vício – decisão que decretou a revelia e saneou o feito e a própria sentença – retornando os autos à origem para que seja devolvido a este acionado o prazo para apresentação da defesa e produção de provas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0527025-25.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
LUCIANO TORRES DULTRA e outros
e como apelada
WANDIRA EDITH DO AMARAL VARJAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR18